Tribunal: STJ
Processo: 0023453-28.2017.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815465 - PA (2024/0461742-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
PENA MÍNIMA LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática
do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a
existência de confissão espontânea, sem aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ.
Embargos de declaração foram rejeitados.
3. Recurso especial interposto alegando violação ao art. 65, incisos I e III, alínea "d", do
Código Penal, sustentando que a menoridade relativa e a confissão espontânea deveriam
reduzir a pena para aquém do mínimo legal. O recurso foi inadmitido com base na
Súmula 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se se mantém firme esta Corte quanto o
entendimento fixado na Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo n. 190 e na Súmula 231,
estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal.
6. A Terceira Seção, recentemente, se debruçou novamente sobre o tema, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais no. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE,
oportunidade em que concluiu pela rejeição da proposta de cancelamento do referido
enunciado sumular, sendo, portanto, mantido o entendimento de ser incabível a redução
da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA48140214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bc924a7-11da-4263-9f4d-dcc5249068b9

7. O pedido de sobrestamento foi rejeitado, pois a matéria já foi objeto de reexame e
deliberação pela instância competente, que optou pela preservação do entendimento
sumulado vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal. 2. Permanece firma a jurisprudência do STJ, consolidada na
Súmula 231, no sentido de que é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal na
segunda fase da dosimetria."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, incisos I e III, alínea "d"; Código
Penal, art. 68.
STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1248218/PR, Rel. Min. Nefi
29/06/2012
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
06/12/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 7bc924a7-11da-4263-9f4d-dcc5249068b9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815465 - PA (2024/0461742-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
PENA MÍNIMA LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a condenação do agravante à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática
do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a
existência de confissão espontânea, sem aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ.
Embargos de declaração foram rejeitados.
3. Recurso especial interposto alegando violação ao art. 65, incisos I e III, alínea "d", do
Código Penal, sustentando que a menoridade relativa e a confissão espontânea deveriam
reduzir a pena para aquém do mínimo legal. O recurso foi inadmitido com base na
Súmula 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se se mantém firme esta Corte quanto o
entendimento fixado na Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: c1767204-f6e3-4155-8019-d2d950e36832

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo n. 190 e na Súmula 231,
estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal.
6. A Terceira Seção, recentemente, se debruçou novamente sobre o tema, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais no. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE,
oportunidade em que concluiu pela rejeição da proposta de cancelamento do referido
enunciado sumular, sendo, portanto, mantido o entendimento de ser incabível a redução
da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
7. O pedido de sobrestamento foi rejeitado, pois a matéria já foi objeto de reexame e
deliberação pela instância competente, que optou pela preservação do entendimento
sumulado vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal. 2. Permanece firma a jurisprudência do STJ, consolidada na
Súmula 231, no sentido de que é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal na
segunda fase da dosimetria."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, incisos I e III, alínea "d"; Código
Penal, art. 68.
STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1248218/PR, Rel. Min. Nefi
29/06/2012
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
06/12/2018
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO CARNEIRO DE
OLIVEIRA contra a decisão de fls. 371-373, por meio da qual conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal (fls. 65-68).
Documento eletrônico VDA48140231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: c1767204-f6e3-4155-8019-d2d950e36832

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para
reconhecer a existência de confissão espontânea, sem, contudo, aplicá-la, uma vez que
incidiria ao caso a Súmula 231, STJ (fls. 219-222).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 256-258).
Interposto recurso especial, alegou-se violação ao art. 65, inciso I, do Código
Penal, ao argumento de que a menoridade relativa e a confissão espontânea deveriam
reduzir a pena para aquém do mínimo legal (fls. 262-274).
O apelo foi inadmitido ante o óbice da Súmula 83, STJ, uma vez que o
acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento desta Corte, materializado
na Súmula 231, STJ (fls. 294-301).
Nesta Corte, em decisão monocrática, conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, corroborando a incidência da aplicação da Súmula 83, STJ (fls. 371-
373).
No regimental (fls. 381-385), sustenta a Defesa que o verbete sumular não se
aplica ao caso, visto que o entendimento sobre a matéria nesta Corte não seria pacífico e
uniforme.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, pelo sobrestamento do recurso especial até o trânsito em julgado do
incidente de cancelamento do enunciado sumular 231 e, de forma derradeira, caso não
acolhido esse pedido, requer o provimento integral do agravo regimental para dar
provimento aos pedidos veiculados no recurso especial.
Por manter o
, trago o feito a julgamento do Colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
A questão posta refere-se à viabilidade de aplicação das circunstâncias
atenuantes do 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal de modo a reduzir a pena do
agravante abaixo do mínimo legal.
Contudo, razão não assiste ao agravante.
Conforme consignado na decisão anterior, sobre a matéria, esta Corte Superior
de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 190, pacificou o entendimento segundo o
Documento eletrônico VDA48140231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: c1767204-f6e3-4155-8019-d2d950e36832

qual a aplicação de circunstância atenuante não pode implicar redução da reprimenda
para aquém da pena mínima legalmente prevista.
Veja-se:
"(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta
Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido
pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os
marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da
sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder
discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal
não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e
agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em
qualquer patamar.
4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a
fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe
o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de
(REsp n. 1.117.073/PR, Terceira Seção, Rel.a
07 de agosto de 2008."
Min.a Laurita Vaz, DJe de
)
29/6/2012

Por oportuno, transcrevo o teor da Súmula n. 231, STJ, que dispõe que : "a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Destaco que a Terceira Seção recentemente se debruçou novamente sobre o
tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no. 1.869.764/MS, 2.052.085
/TO e 2.057.181/SE, oportunidade em que concluiu pela rejeição da proposta de
cancelamento do referido enunciado sumular, sendo, portanto, mantido o entendimento
de ser incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
Assim, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal
em conformidade
a quo
com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado
da Súmula n. 83, STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.".
Ressalta-se que a jurisprudência desta e. Corte Superior de Justiça é assente no
sentido de que: "O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica ao recurso especial
interposto com fulcro na alínea 'a' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal."
(AgRg no AREsp 1248218/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
).
06/12/2018
Documento eletrônico VDA48140231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: c1767204-f6e3-4155-8019-d2d950e36832

Em relação ao pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do incidente
de cancelamento da Súmula 231, STJ, a matéria já foi objeto de reexame e deliberação
pela instância competente, que optou pela preservação do entendimento sumulado
vigente, portanto não há respaldo fático-juridico para o deferimento da medida.
Nesses termos, verifico que o agravante não apresentou, em suas razões
recursais, quaisquer argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos adotados
pela decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas, sem
demonstrar efetivo erro de julgamento ou ilegalidade que justificasse a reforma
pretendida.
Assim, à míngua de argumentação idônea ou substrato jurídico que evidencie
equívoco no
, impõe-se a manutenção integral do julgado pelos seus próprios
decisum
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Código de Controle do Documento: c1767204-f6e3-4155-8019-d2d950e36832

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0461742-4
AREsp 2.815.465 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00234532820178140401
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454855<0<50245425@
2024/0461742-4 - AREsp 2815465 Petição : 2025/0045314-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:30:19
Código de Controle do Documento: 7093480D-9C51-4C39-9DB9-A4A55D889E2F